Tribunal: TJES
Processo: 5012702-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012702-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA ANGELA SCHUENG e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. MÁCULA INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu o cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

2. As embargantes alegam contradição, sustentando que, havendo proveito econômico mensurável, a verba honorária deveria incidir sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a escolha do critério de fixação de honorários (valor da causa em detrimento do valor da execução) configura contradição interna sanável via embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, existente entre as teses adotadas na fundamentação ou entre esta e o dispositivo, revelando uma ilogicidade do
decisum
.

5. No caso, o acórdão foi claro e coerente ao eleger o valor atualizado da causa como base de cálculo.

6. A alegação de equívoco na aplicação da ordem de preferência legal configura suposto
error in judicando
e mero inconformismo com a tese adotada, o que não permite a integração do julgado pela via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "A contradição passível de embargos de declaração é a interna, não se prestando o recurso para corrigir suposto erro de julgamento ou rediscutir o critério legal adotado na fixação de honorários".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED na Ap 014160190295; STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

RUBIA ANGELA SCHUENG e MARIA IZAURA COMPER SCHUENG
em face do v. acórdão de id. 16932607, proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 17035284), as embargantes alegam a existência de
contradição
no julgado. Sustentam que, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, o acórdão conferiu às partes um proveito econômico mensurável, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da execução, e não sobre o valor atualizado da causa, como constou no dispositivo. Pugnam pela integração da decisão para alterar a base de cálculo da verba honorária.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17479672), defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012702-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA ANGELA SCHUENG, MARIA IZAURA COMPER SCHUENG

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

RUBIA ANGELA SCHUENG e MARIA IZAURA COMPER SCHUENG
em face do v. acórdão de id. 16932607, proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 17035284), as embargantes alegam a existência de
contradição
no julgado. Sustentam que, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, o acórdão conferiu às partes um proveito econômico mensurável, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da execução, e não sobre o valor atualizado da causa, como constou no dispositivo. Pugnam pela integração da decisão para alterar a base de cálculo da verba honorária.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 17479672), defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do decisum, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. 2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

No caso em tela, o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer a sucumbência. Confira-se o trecho do dispositivo:

“Condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais da fase executiva e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.”.

Como visto, não há nenhuma incoerência lógica na decisão. Este Relator, acompanhado pelos demais membros da Câmara, definiu a extinção da execução e, no exercício da atividade jurisdicional, elegeu o valor atualizado da causa como base de cálculo para os honorários.

O que as embargantes sustentam, na verdade, é que o critério adotado estaria equivocado frente à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC (Tema 1076/STJ). Tal alegação configura pretensão de revisão do julgado por suposto error in judicando (erro de julgamento/aplicação da lei), e não vício de contradição in procedendo.

O mero inconformismo com a tese jurídica adotada não abre espaço para a integração do julgado.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)